Tribunal: TJDFT
Processo: 0702492-44.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISAS AOS SISTEMAS ELETRÔNICOS. SIEL. INFOJUD. SNIPER. QUEBRA DE SIGILO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS AO CREDOR. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com posterior oposição de agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal. O recurso originário foi interposto pela parte exequente em face da decisão que indeferiu a utilização dos sistemas INFOJUD, SIEL e SNIPER para localização de bens e endereço do executado, bem como concedeu o prazo de 5 dias para indicação de bens.
2. Na origem, foram realizadas pesquisas de bens via SISBAJUD e RENAJUD, bem como no endereço do devedor informado nos autos, todas as medidas infrutíferas. Após a tramitação regular, foi indeferida a utilização dos sistemas INFOJUD, SIEL e SNIPER para localização de bens e endereço do executado, o que ensejou a interposição do agravo de instrumento.
3. Em suas razões recursais, o agravante afirmou que o indeferimento das pesquisas viola os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e do dever de cooperação do juízo. Argumentou que a negativa das pesquisas impõe ao credor um ônus probatório diabólico no sentido de descobrir o paradeiro e a existência de bens em nome do devedor. Discorreu que a utilização dos sistemas se amolda ao rito dos juizados especiais, pois confere celeridade e efetividade nos atos executórios. Destacou que esgotou todos os meios disponíveis ao seu alcance e que as pesquisas são imprescindíveis para o prosseguimento do feito. Pugnou pela concessão de efeito suspensivo para suspensão do prazo assinalado e requereu, em sede de antecipação da tutela recursal, a determinação, desde logo, da realização das diligências requeridas. No mérito, a confirmação da tutela de urgência.
4. Foram indeferidos os pedidos de concessão de efeito suspensivo e de antecipação de tutela (ID 75975368). Em face da decisão monocrática, o agravante interpôs agravo interno.
5. Recursos cabíveis e tempestivos. Agravo Interno é isento de preparo, conforme determina o artigo 30, inciso V da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios). Não foram apresentadas contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão é a possibilidade de utilização dos sistemas INFOJUD, SIEL e SNIPER para localização de bens e endereço do executado no cumprimento de sentença em questão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Não sendo o caso de juízo de retratação da decisão monocrática proferida, esta deve ser submetida à análise do colegiado. Em virtude de confusão entre os pedidos do agravo interno e do agravo de instrumento, deve ser promovido o julgamento conjunto das demandas visando, inclusive, a celeridade que pauta os processos dos Juizados Especiais.
8. O art. 935 do CPC estabelece ordem preferencial de penhora. No caso em exame somente foi intentada a penhora de valores via Sisbajud, a penhora de veículos via RENAJUD e a constrição de bens que guarnecem a residência do devedor. Essa última diligência foi infrutífera em razão da mudança de domicílio não informada nos autos. Não houve qualquer outro diligência no sentido de localizar o novo domicílio do devedor ou buscar outros bens móveis ou imóveis de sua propriedade.
9. O Sistema de Informações Eleitorais - SIEL destina-se ao atendimento das solicitações de acesso aos dados biográficos do Cadastro Eleitoral. Em que pese não se destinar à expropriação de bens, constitui meio idôneo para a localização do endereço recente dos litigantes. Essa foi exatamente a pretensão do recorrente, que merece acolhimento, no intuito de localizar o atual endereço do autor e permitir nova tentativa de penhora de bens que guarnecem a residência ou o estabelecimento comercial.
10. O INFOJUD, por outro lado, cuida-se de sistemas que permitem a quebra de sigilo fiscal, medida extrema e que se justifica tão somente quando esgotados os meios ordinários de busca por patrimônio, o que não é a hipótese dos autos.
11. A utilização do SNIPER igualmente pressupõe demonstração de esgotamento das medidas típicas de localização patrimonial e de sua potencial utilidade, não se admitindo como diligência genérica ou alternativa às ferramentas tradicionais, tampouco em substituição à atuação efetiva e direta do credor neste sentido.
12. A utilização de mecanismos eletrônicos e disponíveis ao juízo, embora legítima, não exime o credor de buscar ativamente bens passíveis de penhora ou de respeitar a ordem preferencial de constrição de bens. Não foram promovidas as medidas disponíveis para localização de bens de titularidade do executado, sendo correto o indeferimento da utilização dos sistemas eletrônicos INFOJUD e SNIPER.

IV. DISPOSITIVO
13. Agravo interno e agravo de instrumento conhecidos. Recurso parcialmente provido tão somente para determinar a busca pelo endereço do devedor via SIEL.
14. Sem custas finais. Sem honorários ante o teor da Súmula n° 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência deste TJDFT.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.